Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722908-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: POLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, WALTER CORDEIRO BARROS JUNIOR, TATIELE MEDEIROS DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Certificou a Secretaria da 1a Turma Cível (Id 52032401) o insucesso das tentativas de intimação pessoal do agravado Walter Cordeiro Barros Júnior para regularizar sua representação processual, em razão de haver o advogado que constituíra renunciado ao mandato (despacho de Id 51383544 e certidões do Sr. Oficial de Justiça de Ids 51998176 e 52335959). Considerando a não localização do agravado/executado nos endereços indicados no processo, DETERMINO o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 671, I, CPC c/c art. 4o, XVI, da Lei Complementar no 80/1994. Brasília, 11 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora